Tribunal: TJDFT
Processo: 0760088-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ISS E JUROS DE MORA. MULTA ACESSÓRIA. DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de anulação da multa acessória constante na notificação no 013/2022.

2. Na origem a empresa autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a declaração de nulidade das cobranças contidas na Notificação no 013/2022, sob o argumento de que: i) o tributo cobrado (ISS) foi devidamente recolhido aos cofres públicos antes da autuação; ii) a multa acessória é nula, posto que, afastada a obrigação principal e a multa proporcional, deve a multa acessória ter o mesmo fim; iii) a rasura no item ‘data’ na nota fiscal de serviços não caracteriza inidoneidade por si só, posto não ter gerado prejuízo ao Erário; iv) a aplicação de multa acessória cumulada com multa sobre o principal é abusiva e v) juros de mora cobrado sem possuir base de cálculo, em razão do imposto ter sido declarado como indevido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 47357645 e 47357646). Foram ofertadas contrarrazões (Id 47357648).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade da cobrança constante na notificação no 013/2022 e na possibilidade de cobrança de multa decorrente de obrigação acessória, quando desconstituída a obrigação principal.

5. Em suas razões recursais, a empresa requerente afirma que o objeto da demanda é o afastamento da cobrança em duplicidade de ISS, de multa de ofício/juros e de multa acessória. Noticia que o DF, apesar da concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do crédito tributário e de todas as medidas constritivas praticadas, promoveu a inscrição em dívida ativa, em valor diferente do valor objeto dos autos. Aduz que a sentença, ao decidir que a celeuma gira em torno da ilegalidade da multa acessória, concluiu que deve ser mantida incólume a notificação no 013/2022, o que colide com as provas produzidas nos autos. Afirma que a referida notificação, além do valor da multa acessória, prevê também a cobrança de valores a título de imposto corrigido e juros de mora. Requer a reforma da sentença julgando-se procedentes os pedidos iniciais e a condenar do DF por litigância de má fé, em razão da indevida inscrição da recorrente na dívida ativa. Subsidiariamente, pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que seja declarada a irregularidade parcial da notificação no 013/2022, determinado que seja devida, tão somente, a multa acessória.

6. Conforme se pode observar do Acórdão da Segunda Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (ID no 47356108 - pág. 22), o recurso foi conhecido e provido parcialmente a fim de afastar a multa por descumprimento de obrigação principal e a conduta de sonegação, mantida a multa acessória. Por ocasião da contestação oferecida, o DF afirmou que “(...) inicialmente, o pleito da Autora em relação ao débito principal parece encontrar guarida no acórdão da Corte Administrativa, já que, diante do recolhimento do tributo e inexistência de sonegação, a cobrança de imposto recolhido demonstra-se excessiva.” (ID no 473587626 - págs. 3/4), manifestação esta constante também das contrarrazões recursais. É incontroversa a cobrança indevida dos valores relativos ao imposto e aos juros de mora decorrentes, o que, isoladamente já conduz à procedência parcial da pretensão autoral, uma vez que a cobrança questionada nos autos foi posterior ao julgamento do recurso que afastou a penalidade principal.

7. A multa acessória objeto dos autos foi aplicada em razão da apresentação de documentação inidônea: nota fiscal com datas divergentes em cada uma das vias. Argumenta o recorrente que referida multa não deve prevalecer, sob o fundamento de que afastada a obrigação principal, a multa acessória, por ser dela decorrente, também deve ser afastada, haja vista que o acessório segue o principal. Afirma, ainda, que a rasura não trouxe prejuízo ao Erário, tratando-se de mero deslize de sua funcionária. Sustentou que a multa foi fixada em valor desarrazoado e desproporcional.

8. No direito tributário os conceitos de obrigação principal e acessória divergem daqueles referentes ao direito civil. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e o seu não cumprimento importa em inadimplência ou sonegação. A obrigação principal deixará de existir quando pago o tributo ou a penalidade. Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Diferentemente do direito civil, no direito tributário o cumprimento da obrigação principal não afasta a acessória, assim como as penalidades delas decorrentes.

9. De acordo com os incisos IV e VII do art. 88 do Decreto no 25.508, de 19/01/2005, será considerado inidôneo para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que contiver declarações inexatas, estiver preenchido de forma ilegível ou apresentar emendas ou rasuras que lhe prejudiquem a clareza e apresentar divergência entre os dados constantes da primeira e das demais vias. A apresentação de nota fiscal rasurada constitui documento inidôneo, de forma que a adequada prestação de informações ao fisco foi descumprida, impondo as penalidades pertinentes. Ainda que não tenha resultado em sonegação fiscal, a obrigação acessória não foi cumprida a contento.

10. Nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

11. No tocante ao valor da multa acessória, este é fixado legalmente, nos termos do art. 146, I, a, item 2, do Decreto no 25.508, de 19/01/2005. A quantia fixada não constitui valor desarrazoado ou desproporcional. Correta a aplicação da multa acessória cominada em desfavor do recorrente.

12. Quanto ao pedido de condenação do recorrido em litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a irregularidade na cobrança do ISS e juros de mora, constante da notificação no 013/2022, mantendo incólume a cobrança da multa decorrente da obrigação acessória.

14. Custas recolhidas, sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.